Tribunal: TJDFT
Processo: 0747122-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747122-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA AUGUSTA BORGES PATI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA AUGUSTA BORGES PATI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 0713040-11.2025.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253044731, origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID 77756422), a agravante alega que o processo de origem não poderia ter sido sobrestado, porquanto o Tema n. 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, não sendo este o caso dos autos. Argumenta que o próprio juízo de origem reconheceu, no processo de conhecimento, a necessidade de execução individualizada, diante da multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos, determinando expressamente o desmembramento da execução. Ressalta que, diferentemente dos casos abrangidos pelo Tema 1.169, o presente feito exige análise documental individual para apuração dos valores devidos, o que afasta a incidência da tese repetitiva. Defende, assim, a aplicação do distinguish, a fim de afastar a suspensão indevida do processo e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, a agravante pugna em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de permitir o prosseguimento da execução individualizada já determinada pelo juízo de origem. No mérito, postula o provimento do recurso para afastar a aplicação do Tema 1.169/STJ, assegurando a continuidade da execução individual em observância à decisão proferida no processo de conhecimento. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 77757478. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se otítulo executivo decorrente da Ação Coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018 se amolda à temática delimitada no Tema1.169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar o sobrestamento do processo originário até o julgamento da questão controvertida. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de cumprimento de sentença originário esteia-se em acórdão exarado na Ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018. A sentença possui o seguinte dispositivo: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. (grifo original) O acórdão n. 1292647, lavrado após o julgamento da APC/RN n. 0707077-32.2019.8.07.0018 pela Eg. 2a Turma Cível (ID 20781983 dos mencionados autos), de Relatoria do Exmo. Des. Joao Egmont, restou assim ementado: ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO 85/STJ. DECRETO-LEI N. 20.910/32. SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). LEI DISTRITAL No 5.150/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PARA INTEGRANTES DA CATEGORIA NÃO FILIADOS AO SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. PORQUANTO. NINGUÉM ESTÁ OBRIGADO A FILIAR-SE A SINDICATO PRA FAZER JUS AOS DIREITOS RECONHECIDOS À CATEGORIA. SENTENÇA ILIQUÍDA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação coletiva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 2.Rejeitada a prejudicial de prescrição porque a gratificação postulada detém a característica de relação jurídica de trato sucessivo.2.1.Aplicação da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 3.A pretensão autoral está amparada nos artigos 18, 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 que, revogando a Lei no 4.075/2007, garantiu o direito ao recebimento da denominada Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos servidores da carreira do magistério público do Distrito Federal que exerciam alguma das funções elencadas no art. 18.3.1.O artigo 30 do referido dispositivo previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei.3.2.Não se trata de retroatividade da lei, conforme suscitado pelo réu. Refere-se, em realidade, à aplicação literal da norma distrital que determina a concessão do benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos previstos, ainda que antes de sua vigência.3.3.A GAPED é devida aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas.3.4.A gratificação, para os que já não exercem as atividades, é devida no percentual de 1,2% a cada 12 meses trabalhados, até o limite de 30%, nos termos do art. 30 da Lei 5.105/2013. 4.A Constituição da República preconiza no art. 8o, inciso III que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.4.1.Deve-se estender os efeitos do julgado aos demais integrantes da categoria defendida pelo sindicato. Até porque ninguém é obrigado a manter-se associado ou sindicalizado, para fazer jus aos direitos assegurados à categoria profissional. 5.Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte, a definição do percentual deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. 6.Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica, no caso em análise, deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Nessa linha de raciocínio, a princípio, reconheço que o caso concreto, ao contrário da sentença genérica, já apresenta alcance subjetivo e objetivo delimitado, uma vez que o título já especifica o percentual correto da GAPED, que permite o cumprimento imediato da sentença para determinar a implementação do percentual correto da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED à exequente. No processo originário, a exequente alega que recebe a GAPED incorporada em fração menor que a devida, tendo em vista que hoje recebe 19/25 avos e deveria receber 23/25 avos incorporados (ID 251385392, origem). Contudo, a exequente não instruiu o cumprimento originário com qualquer documentação probatória do seu direito. Cabe salientar, ainda, que o ente público sequer impugnou a liquidez do título, não havendo, na instância de origem, qualquer controvérsia acerca da necessidade de prévia liquidação do título judicial. Com efeito, em uma análise superficial realizada em juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, conquanto não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não é possível vislumbrar o receio de dano capaz de demonstrar prejuízo em virtude de a recorrente aguardar o julgamento final do agravo de instrumento para a análise do mérito quanto à necessidade ou não de prévia liquidação do título judicial. Principalmente, porque este egrégio Tribunal de Justiça presta uma atividade jurisdicional célere e efetiva, tendo atingido o patamar de 100% (cem por cento) no Índice de Produtividade Comparada na Justiça (IPC-JUS).2 Nesse contexto, não se verifica a presença do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de questão que permite aguardar o julgamento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 12:14:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 92